Tribunal: STF
Processo: RE 1330812
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional da 1ª Região, assim ementado (eDOC 12, p. 1):
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR APOSENTADO DO ESTADO DO TOCANTINS. EXCLUSÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA. TRANSFERÊNCIA PARA O REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA. ADCT, ART. 19. §1°. ESTABILIDADE. SERVIDOR NÃO EFETIVADO. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA ISONOMIA, DA BOA-FÉ E DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Trata-se de pedido de reconhecimento ao direito do servidor do Estado do Tocantins, aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social, de renunciar ao seu atual benefício e ser aposentado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins — IGEPREV, do qual foi excluído pelas Leis n.° 1.246/2001 e 1.614/2005. 2. A parte autora ingressou nos quadros do Estado de Goiás antes da Constituição de 1988, passou a ser vinculada ao Estado de Tocantins a partir de sua criação, foi estabilizada em razão do art. 19 do ADCT, e contribuiu até 2001 para o Instituto de Previdência do Estado do Tocantins - IPETINS, atual Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins — IGEPREV, quando, por força de Lei Estadual, foi desligada do RPPS e vinculada ao RGPS. 3. Dispõe o art. 19 do ADCT "Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público? 4. A questão sobre a efetividade dos servidores estáveis por força do art. 19 do ADCT foi objeto de análise pelo c. STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.° 4.876/DF, (Relator Ministro Dias Toffolli, Pleno, 26/03/2014): "O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tomou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI n° 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE n° 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI n° 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE n° 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97." 5. Conforme Interpretação da Advocacia Geral da União, constante do Parecer GM - 030, exarado pelo Advogado-Geral da União e aprovado pelo Presidente da República, a efetividade tem relação com a forma de admissão e consequências de ordem funcional, não sendo relevante, no entanto, para fins de verificação do direito ao ingresso e permanência no Regime Próprio de Previdência. O referido parecer concluiu que: "os servidores titulares de cargos efetivos — o ainda que não estáveis nem efetivados — o possuem direito ao mesmo regime previdenciário dos demais servidores titulares de cargos efetivos, v.g., efetivos os cargos, não os servidores, efetivos ou efetivados por concurso público." 6. O art. 40 da CF/88 assegurou aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas as suas autarquias e fundações, o regime próprio de previdência de caráter contributivo e solidário. Conforme regra do §13° do referido artigo, aplica-se o regime geral de previdência social apenas ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, o que não é o caso dos autos. 7. Os servidores estabilizados por força do art. 19 do ADCT, titulares de cargos efetivos, ainda que não efetivados, preenchem o requisito do art. 40 da Constituição Federal, devendo lhes ser assegurada a permanência no regime próprio de previdência dos servidores públicos. 8. A exclusão e a transferência para o regime geral da previdência social de servidores que contribuíram durante longo período para o regime próprio de previdência social ofendem os princípios da boa-fé, da isonomia, da segurança jurídica e da não surpresa. Os servidores que contribuíram por longo período para o regime próprio de previdência do estado devem usufruir da efetiva contraprestação, quando do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria. 9. É indevida a imposição prévia de multa à Fazenda Pública, sanção que somente é aplicável na hipótese de efetivo descumprimento da determinação relativa à implantação/restabelecimento do benefício previdenciário. 10. Apelação do IGEPREV e do Estado do Tocantins e remessa oficial parcialmente providas apenas para afastar a prévia imposição de multa, sem comprovação da recalcitrância da administração. Apelação do INSS desprovida.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição da República, alega-se violação aos arts. 5º, XXXVI; 37, II; e 40, § 13, da Constituição da República, bem como ao art. 19 do ADCT. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que:
     “Esse Colendo Supremo Tribunal Federal já decidiu que o servidor que preenche as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT é estável no emprego para o qual foi contratado pela Administração, mas não é efetivo, por Isso não pode ser equiparado ao servidor público efetivo no que diz respeito aos efeitos legais decorrentes desse regime jurídico estatutário.” (eDOC 15, p. 7).
    Assevera, ainda, que:
    “os servidores alcançados pelo referido comando constitucional, embora estáveis no serviço público, não eram efetivos, e, portanto, não tiveram transformados seus cargos em cargos públicos, nos termos do art. 243 da Lei n. 8.112, de 1990. Apenas os servidores ocupantes de empregos efetivos e que ingressaram mediante concurso público é que poderiam ter seu regime jurídico convertido, de celetista para estatutário.” (eDOC 15, p. 9)
    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 17).
    Instada, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se em parecer assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INGRESSO SEM CONCURSO PÚBLICO. ESTABILIDADE DO ART. 19, DO ADCT. SITUAÇÃO DIVERSA DOS SERVIDORES EFETIVOS. TRANSPOSIÇÃO PARA REGIME ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 37, II, DA CF. EVIDENCIADO. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (eDOC 30, p. 1) 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 11, pp. 38-42)
    “(...)
    Versam os autos sobre a possibilidade de servidor do Estado do Tocantins, aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social, de renunciar ao seu atual benefício e ser aposentado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins — IGEPREV, do qual foi excluído pelas Leis n.° 1.246/2001 e 1.614/2005. Conforme consta dos autos a parte autora ingressou nos quadros do Estado de Goiás antes da Constituição de 1988, passou a ser vinculada ao Estado de Tocantins a partir de sua criação, com a constituição de 1988, estabilizada em razão do art. 19 do ADCT, e contribuiu até 2001 para o Instituto de Previdência do Estado do Tocantins - IPETINS, atual Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins — IGEPREV, quando, por força de Lei Estadual, foi desligada do RPPS e vinculada ao RGPS. Com o advento da Constituição de 1988 a contratação de agentes públicos passou a ser admitida apenas por concurso público, com regime jurídico único. Em razão da necessidade de estabelecimento de regras de transição referentes aqueles servidores contratados no regime da CLT dispôs o art. 19 do ADCT.
    (...)
      O art. 40 da CF/88, por sua vez, assegurou aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas as suas autarquias e fundações, o regime próprio de previdência de caráter contributivo e solidário. Conforme regra do §130 do referido artigo aplica-se o regime geral de previdência social apenas ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, o que não é o caso dos autos. 
    Há, no caso, uma discussão acerca da situação funcional do servidor, se apenas estável ou se efetivo. A questão foi objeto de análise pelo c. STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.° 4.876/DF, (Relator Ministro Dias Toffoli, Pleno, 26/03/2014): "O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tomou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI n° 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE n° 199.2931SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI n° 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE n° 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97." Em razão da existência de divergências de interpretações acerca do regime de previdência dos referidos servidores foi exarado pelo Advogado-Geral da União e aprovado pelo Presidente da República o Parecer GM - 030, firmando o entendimento de que a efetividade tem relação com a forma de admissão e consequências de ordem funcional, não sendo relevante, no entanto, para fins de verificação do direito ao ingresso e permanência no Regime Próprio de Previdência. 
    (...)
    Assim, tenho que os servidores estabilizados por força do art. 19 do ADCT, titulares de cargos efetivos, ainda que não efetivados, preenchem o requisito do art. 40 da Constituição Federal, devendo lhes ser assegurada a permanência no regime próprio de previdência dos servidores públicos. Ademais, a exclusão e transferência para o regime geral da previdência social de servidores que contribuíram durante longo período para o regime próprio de previdência social, encontra-se em dissonância dos princípios da boa-fé, da isonomia, da segurança jurídica e da não surpresa, razão pela qual os servidores que contribuíram por longo período para o regime próprio de previdência do estado devem usufruir da efetiva contraprestação, quando do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria. Assim, a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido é medida que se impõe. Honorários advocatícios devidos pelos demandados em favor da parte autora, mantidos em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da Súmula 111 do STJ.” 
    Quanto ao tema, observo que esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, e, portanto, possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. 
    Nesse sentido:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes. 1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. 2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1069876 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13.11.2017).
    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, assim manifestou: (eDOC 30, pp. 5-8)
    “(...)
    Pois bem. Discute-se nos autos a possibilidade de servidora com estabilidade adquirida por força do art. 19, do ADCT, e aposentada pelo RGPS, retornar ao RPPS, do qual foi excluída com base nas Leis Estaduais n. 1.246/01 e n. 1.614/05. O TRF da 1ª Região disse não se confundir o caso dos autos do que se chamaria de “desaposentação” - que seria a renúncia de benefício para a concessão de outro mais atual no mesmo regime previdenciário, com proveito das contribuições vertidas após a primeira aposentadoria, o que, por certo, é condenável no âmbito desse Supremo Tribunal Federal. O v. acórdão, porém, destoou da jurisprudência então consolidada no que se refere a possibilidade de transposição para o regime estatutário de servidores celetistas com estabilidade adquirida com esteio no art. 19, do ADCT. A estabilidade excepcional, conferida pelo art. 19, do ADCT, assegurou o direito de permanência no serviço público para aqueles servidores, admitidos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, que preencherem os requisitos exigidos, o que não se confunde com efetividade, e, por isso mesmo não lhes sendo garantida a equiparação com servidores efetivos, principalmente, no que compete aos efeitos legais decorrentes do regime estatutário: 
    (...)
    Os servidores, porventura, alçados pelo dispositivo constitucional em comento, embora estáveis, não são efetivos e, assim, não poderiam ter seu regime jurídico convertido, de celetista para estatutário. Com tais considerações, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pelo provimento do recurso extraordinário.” 
     Sendo assim, verifica-se que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido diverge da jurisprudência sedimentada desta Corte.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 2º, do RI/STF 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente